Tribunal: TJPA
Processo: 0007930-50.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007930-50.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, LIDIANE DA SILVA MARTINS, OSVALDO CALDERARO DA SILVA FILHO, FABIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA, DIOGO SADECK CALDERARO, MARIA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PERÍODO ELEITORAL POR MEIO DO DECRETO Nº 759/2016. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 73, V, DA LEI N.º 9.504/87. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. Tomo tal posicionamento amparado pelo art. 73, V, da Lei n.º 9.504/87, ser taxativo quanto a essa possibilidade, senão vejamos: "São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não (...) suprimir ou readaptar vantagens", inclusive utilizou o legislador o termo vantagem no plural, deixando evidente tratar-se de vantagem de qualquer espécie.

2. E mais, a alegação da Municipalidade de que tomou a atitude da supressão das vantagens, calcado na necessidade de adequação à Lei Complementar n.º 101/2000 (Responsabilidade Fiscal) não se justifica, uma vez que esta norma não se destina a este fim, mas sim ao estabelecimento de responsabilidade do administrador quanto à gestão do ente público durante todo o período de seu mandado.

3. Portanto, a vedação imposta pela lei eleitoral, deve ser respeitada inteiramente pelo administrador, sob pena de nulidade do ato transgressor.

4. Ademais, se não bastasse o argumento da vedação legal, constatei ainda que os Impetrantes não obtiveram conhecimento prévio de que a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE seria suprimida de suas remunerações, caracterizando a omissão da Administração Pública em conduta arbitrária praticada pela municipalidade de Monte Alegre, que agiu em contrariedade com os princípios administrativos.

5. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(Num. 2402636 - Pág. 4 a 13) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
ação de mandado de segurança nº 0007930-50.2016.8.14.0032
ajuizado por
OSVALDO CALDERARO DA SILVA NETO E OUTROS contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda originou-se de pedido formulado por Osvaldo Neto e outros contra o Município de Monte Alegre.

Informaram que são servidores públicos e exercem o cargo de Técnico em Laboratório, porém, foram surpreendidos pela publicação do Decreto nº 759/2016 de 22/07/2016, onde a Prefeitura resolveu suprimir a Gratificação por Dedicação Exclusiva – GDE e a Gratificação por Tempo Integral – GTI, que os mesmos auferem há vários anos.

E mais, ao suprimir tais vantagens em período eleitoral, tal ato caracteriza abuso de autoridade e de poder político, nos termos no art. 73, incisos e parágrafos da Lei 9.504/97.

Portanto, pleiteiam liminarmente que a Autoridade impetrada se abstenha de retirar as gratificações acima, dos vencimentos dos impetrantes, ou, caso já ter sido retirado, que as implemente imediatamente, sob pena de pagamento de multa diária.

Juntou documentos.

A medida liminar foi deferida (Num. 2369112 - Pág.2 a 6).

Devidamente citada, a autoridade tida como coatora apresentou as informações requeridas, aduzindo que suprimiu as referidas vantagens pecuniárias, em razão das despesas com pessoal já estarem em patamar superior ao percentual previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

E mais, ainda que presente a proibição de supressão de vantagens em decorrência do período eleitoral, prevista no inciso V, do artigo 73, da Lei n°. 9.504/1997, é de se ponderar a supremacia do interesse público sobre o particular no presente caso (Num. 2369113 - Pág. 2 a 5).

O Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança pleiteada (Num. 2369114 – Pág. 3 a 6).

Sobreveio sentença (Num. 2369115 - Pág. 2 a 6), julgando procedente a lide.

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO a segurança pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fls. 20/23, e em via de consequência DETERMINO que a Autoridade impetrada se abstenha de suprimir dos vencimentos dos impetrantes o pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE e da Gratificação de Tempo Integral – GTI, até a posse dos candidatos eleitos no pleito eleitoral de 2016, bem como que seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da lei 9.494/97 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou no, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 27 de outubro de 2016.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão. (Num. 2369115 - Pág.8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2582386 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Trata-se os presentes autos de ação formulada por servidores públicos municipais contra Decreto Municipal de Monte Alegre que durante período eleitoral, lhes suprimiu a Gratificação por Dedicação Exclusiva – GDE e a Gratificação por Tempo Integral – GTI, que os mesmos auferem há vários anos.

O Juízo de piso concedeu-lhes a segurança, obstando assim tal pratica do Poder Executivo Municipal.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, vez que o julgador fundamentadamente demonstrou que o Decreto que suprimiu as ditas vantagens não pode subsistir, visto que está em clara afronta a legislação eleitoral.

Colaciono trechos do julgado para fins de conhecimento dos fundamentos expostos:

“(...) Nesse contexto, em juízo de cogniç
ã
o sumária, tenho que o Decreto nº 759/2016, publicado em 10 de agosto de 2016, se mostra totalmente ilegal, uma vez que implica na supress
ã
o de vantagem de servidores públicos (Gratificaç
ã
o de Dedicaç
ã
o Exclusiva e Gratificaç
ã
o de Tempo Integral), 03 (três) meses antes da data das eleições e a data da posse dos novos eleitos.

O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se manifestar no mesmo sentido ao apreciar matéria semelhante: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS SUPRIMIDAS EM PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO LEGAL. LEI 8.214 /92, ART. 29. - O ART. 29 DA LEI 8.214/91 - QUE DISCIPLINOU AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 03/10/1992 - PROÍBE A PRATICA DE ATOS QUE IMPORTEM EM SUPRIMIR VANTAGENS DE QUALQUER ESPÉCIE DE SERVIDOR PÚBLICO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O PRIMEIRO DIA DO QUARTO MÊS ANTERIOR AS ELEIÇÕES DE 03/10/92 ATE O TERMINO DO MANDATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. - NO ESTANDO AS IMPETRANTES ENQUADRADAS NOS CASOS EXCETUADOS POR ESSA LEI, O ATO PELO QUAL FORAM RETIRADAS DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, E SUPRIMIDAS AS VANTAGENS DAI DECORRENTES, DEVE SER TOMADO COMO NULO DE PLENO DIREITO. - RECURSO PROVIDO. (RMS 4.373/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/1998, DJ 29/06/1998, p. 228)

De outra banda, denota-se que a supressão das gratificações dos vencimentos dos servidores públicos de Monte Alegre ocorreu de forma genérica, sem que houvesse prévia instauraç
ã
o de processo administrativo.”

Tomo tal posicionamento amparado pelo art. 73, V, da Lei n.º 9.504/87, ser taxativo quanto a essa possibilidade, senão vejamos: "
São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não (...) suprimir ou readaptar vantagens
", inclusive utilizou o legislador o termo vantagem no plural, deixando evidente tratar-se de vantagem de qualquer espécie.

E mais, a alegação da Municipalidade de que tomou a atitude da supressão das vantagens, calcado na necessidade de adequação à Lei Complementar n.º 101/2000 (Responsabilidade Fiscal) não se justifica, uma vez que esta norma não se destina a este fim, mas sim ao estabelecimento de responsabilidade do administrador quanto à gestão do ente público durante todo o período de seu mandado.

Portanto, a vedação imposta pela lei eleitoral, deve ser respeitada inteiramente pelo administrador, sob pena de nulidade do ato transgressor.

Ademais, se não bastasse o argumento da vedação legal, constatei ainda que os Impetrantes não obtiveram conhecimento prévio de que a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE seria suprimida de suas remunerações, caracterizando a omissão da Administração Pública em conduta arbitrária praticada pela municipalidade de Monte Alegre, que agiu em contrariedade com os princípios administrativos.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ perfilha entendimento no sentido de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1432069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/04/2014)”.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra a suspensão do pagamento da GAE aos servidores públicos federais de Rondônia designados na exordial. O acórdão recorrido que denegou a Segurança afirmou que "a gratificação pode, a qualquer tempo, ser retirada do servidor, dada sua natureza de vantagem transitória que não se incorpora automaticamente ao vencimento". 2. A administração tem o poder de rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473/STF. Contudo, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ. 3. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança. (RMS 37.508/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURM, DJe 08/05/2013)”

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Compulsando-se os autos, verifica-se que os Impetrantes comprovam que de fato percebiam Gratificação de Dedicação Exclusiva ao tempo da supressão (vide contracheques anexos em ID nº 2369111 - Pág. 26 a 30).

Por outro lado, em que se pese as informações prestadas (ID nº 2369113 - Pág. 2/5), observa-se que o impetrado praticou ato ilegal, ao passo que a contenção de despesas, visando obedecer aos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não afasta o disposto no art. 73 da Lei n° 9.504/97, o qual obsta prática de benefício ou constrangimento do servidor público durante o período eleitoral. Sendo assim, conclui-se pela ilegalidade do ato (visto que praticado três meses antes da data das eleições), sendo, portanto, devido o restabelecimento do pagamento das referidas gratificações.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020